Tribunal: TJSP
Processo: 2160378-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000220104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2160378-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante RENATO PRIMO IORIO, são embargados RICARDO
TABANO
VAZ
(HERDEIRO),
CINTIA
TABANO
VAZ
(INVENTARIANTE) e ADALGIZA TABANO VAZ (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160378-32.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No: 43319
EDCL No: 2160378-32.2019.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBGTE.: RENATO PRIMO IORIO
EMBGDOS.: RICARDO TABANO VAZ (HERDEIRO) E OUTROS
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Inocorrência
de contradição e omissão no Acórdão. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. Acórdão de fls. 294/306 que deu provimento ao recurso,
reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel em questão e
concedendo a gratuidade aos recorrentes.
Sustenta o embargante que foram aplicados artigos
do CPC de 2015, no entanto, os fatos que deram causa à caução
prestada judicialmente ocorreram sob a vigência do CPC de 1973,
devendo ser aplicados os artigos 796 a 812 e 826 a 838 do CPC de
1973 (fls. 01/02).
É o relatório.
Não é omisso o Acórdão, não silenciou sobre os
pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta obscuridade,
erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160378-32.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
O Acordão invocou o artigo 300, parágrafo 1o do
CPC, para evidenciar que a finalidade da caução prestada em sede
de cautelar, é assegurar o ressarcimento de danos que a outra parte
possa vir a sofrer, sendo que, na vigência do estatuto processual de
1973 época dos fatos -, a finalidade da caução, prestada em
cautelar, era a mesma, ou seja, assegurar os danos que o requerido
possa vir a sofrer. (Vide o Artigo 804 do CPC-1973)
A Turma Julgadora, todavia, concluiu, reportando-
se inclusive à jurisprudência, que a prestação de caução, em cautelar
de sustação de protesto, não implica em renuncia à proteção legal,
de ordem pública, decorrente da lei 8.009/90, relativo ao bem de
família, e de resto, o Acordão também frisou que “o bem não foi
oferecido como garantia de pagamento de débito, representado pelos
cheques, mas sim como caução, para ressarcir eventuais danos,
decorrentes da medida cautelar de sustação de protesto, concedida
liminarmente, o que não é objeto de discussão nesta ação de
execução” (fls. 306).
Com efeito.
Na ação de execução, não se discute o
ressarcimento de danos, ocorridos, eventualmente, com a concessão
da liminar na cautelar de sustação de protesto, mas tão somente a
falta de pagamento e execução dos cheques exequendos (Vide fls.
57-61).
De qualquer maneira, pode-se dizer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160378-32.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
fundamento essencial do Acordão, reside no fato de que a prestação
de caução em cautelar de sustação de protesto não implica em
renúncia à proteção da lei 8009/90, inclusive porque não se
encontram presentes nenhuma das exceções elencadas no artigo 3o
do ora mencionado diploma legal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator